Tribunal: TJPA
Processo: 0000526-97.2010.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000526-97.2010.8.14.0018

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS - PA, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: VALDIVINO DAS NEVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos do Cumprimento de Sentença
, proposto pelo ora Apelado, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisões de natureza interlocutória em fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.

4.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal por haver expressa previsão legal sobre o recurso cabível.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 513 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2580727 PB 2024/0067478-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024; STJ - REsp: 2072340 MG 2023/0153442-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012029120208140040 27137150, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0000526-97.2010.8.14.0018
– PJE)

interposta pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos do Cumprimento de Sentença
, proposto pelo ora Apelado, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

14-Deste modo, não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela coisa julgada.

14.1-Ademais, a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no art. 535, § 5º, do CPC deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

15-
Portanto, julgo IMPROCEDENTE a presente impugnação ao cumprimento de sentença e homologo os cálculos apresentados pela parte exequente.

16-Preclusa a presente decisão, certifique-se a secretaria a interposição ou não de Agravo de Instrumento.

17-Caso negativo, ou da ausência de recebimento do recurso com efeito suspensivo pelo relator, intime-se a parte exequente para apresentar dados bancários para recebimento dos valores, em 5 (cinco) dias.

(...)

Em razões
recursais (Id. 28084187), o Apelante suscita que os autos devem ser sobrestados em razão da incidência do IRDR nº 9.

Aduz, em síntese, que os cálculos acostados pelo Exequente incidem em excesso de execução, sendo necessária a reforma da decisão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida em razão da
incidência do IRDR nº 9, bem como em relação ao excesso de execução.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id.

28084193), pugnando pelo não conhecimento do recurso, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida.

No caso concreto, o ora Apelado requereu Cumprimento de Sentença diante da sentença de mérito que determinou ao Ente Municipal o deposito do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, com valor corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros.

O ora Apelante apresentou Impugnação, a qual não foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau, que homologou os cálculos do Exequente, dando prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, consignando ainda na referida decisão que a secretaria certificasse acerca da
“(
...) interposição ou não de Agravo de Instrumento.
”

Nesse contexto, vale destacar o que dispõe o artigo 513 do Código de Processo Civil:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Sobre o tema, o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Outrossim, sobre as hipóteses de extinção da execução, o artigo 924 do CPC dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente

Assim, a decisão que rejeita a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não configura sentença, mas sim uma
decisão interlocutória
, uma vez que não extingue a fase executiva do processo, apenas dá andamento a ela, não sendo cabível, portanto, o recurso de Apelação, mas sim o
Agravo de Instrumento
, de acordo com o artigo 1.015 do CPC.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que resolve um incidente processual sem extinguir a execução é o Agravo de Instrumento. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . REJEIÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO . INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1 . A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2 . O Tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que se tratava de Impugnação à Fase de Cumprimento de Sentença, cabível quando há título executivo judicial, ao contrário do que afirma o agravante, que insiste na extinção da execução, a fim de afastar o erro grosseiro da interposição de apelação em vez de agravo de instrumento. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3 . O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o recurso cabível contra decisão que resolve incidente e que não extingue a execução será o agravo de instrumento, e a utilização do recurso de apelação configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2580727 PB 2024/0067478-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART . 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A Segunda Turma deste Tribunal entendeu que a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução não teria extinguido a execução, mas resolvido tão somente a impugnação ao cumprimento de sentença.Partindo desta premissa tem-se que o recurso cabível contra referida decisão é o agravo de instrumento, e não o recurso de apelação. 2 . A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que ?no sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento? (REsp nº 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023) . 3. Desta forma, o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte, pois não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2072340 MG 2023/0153442-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

Portanto, a utilização do recurso de Apelação no presente caso configura recurso manifestamente inadmissível, não sendo aplicável o Princípio da Fungibilidade recursal.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação cível manejada contra decisão que homologou cálculos apresentados em fase de cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ao fundamento de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e que o recurso adequado seria o Agravo de Instrumento. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV possui natureza interlocutória, sendo incabível a Apelação; e (ii) estabelecer se a interposição de Apelação em tais hipóteses caracteriza erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A decisão que homologa os cálculos do cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV não extingue a execução, possuindo natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC, sendo cabível, portanto, o agravo de instrumento, nos moldes do art. 1 .015, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 4.
A interposição de Apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há prejuízo processual nem cerceamento de defesa, uma vez que a parte teve oportunidade de se manifestar nos autos e a decisão foi baseada em provas documentais robustas. 6. A tentativa de reexame da decisão monocrática por meio do Agravo Interno, sem a apresentação de fundamentos jurídicos ou fáticos novos, configura reiteração de matéria já decidida e afronta os princípios da economia processual e da estabilidade das decisões. 7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, inexistindo violação à uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência nos termos do art. 926 do CPC. 8. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012029120208140040 27137150, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/05/2025 – Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026